Tribunal: TCU
Processo: 038.133/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6593/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens: 1.6.1. do Acórdão 7333/2021-TCU-Segunda Câmara e o subitem 9.2.2. do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara ; subitem 9.4.3 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , subitem 9.2.1 do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara ; subitem 9.4.4 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara ; subitem 9.5 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara ; subitem 9.6 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara ; e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 035.725/2015-0 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.133/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.